Tribunal: TJDFT
Processo: 0736248-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
Vistos, etc, Cuida-se de Ação Rescisória, com pedido liminar, ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, cujo objetivo, segundo afirma, é desconstituir o v. acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível 0718149-11.2022.8.07.0018, cuja ementa transcrevo: “APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. POSSIBILIDADE DE A MATRIZ DEFENDER DIREITO DAS FILIAIS EM JUÍZO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). FORNECIMENTO DE MERCADORIA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. ÓRGÃO PÚBLICO DESTINATÁRIO COM SEDE NO DISTRITO FEDERAL. SUJEITO ATIVO. ESTADO DO LOCAL DA ENTRADA FÍSICA DA MERCADORIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ainda que possuam registros distintos, a filial é mera ramificação da matriz. Ou seja, o registro não tem o condão de conferir personalidade jurídica à filial ou sucursal, pois estas configuram meras extensões materiais da matriz, cuja personalidade jurídica continua sendo única. A filial e a matriz possuem inscrições diferentes no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) por exigência legal e para fins fiscais, mas tal fato não afasta a legitimidade da matriz de defender direitos ou responder por atos comerciais das filiais. Preliminar de ilegitimidade ativa ad causam arguida pelo Distrito federal rejeitada. 2. Nos termos do art. 155, § 2o, VII, da Constituição Federal, "nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual". 3. Quando o destino final da mercadoria, bem ou serviço ocorrer em Estado diferente daquele em que estiver domiciliado ou estabelecido o adquirente ou o tomador, o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual será devido ao Estado no qual efetivamente ocorrer a entrada física da mercadoria ou bem ou o fim da prestação do serviço. Precedentes deste e. Tribunal e do excelso STF. 4. No particular, as cobranças do ICMS/Difal, que ensejaram certidões de dívidas ativas objeto da lide, foram baseadas no fornecimento de equipamentos e produtos para uso médico, hospitalar, veterinário e laboratorial ao Ministério da Saúde. As mercadorias saíram dos depósitos da pessoa jurídica autora nos Estados de Minas Gerais/MG, Santa Catarina/SC e Pernambuco/PE e foram entregues em São Paulo/SP. 5. Ante a inexistência de relação jurídico tributária entre o Distrito Federal e o autor, escorreita a sentença proferida pelo i. Juízo de origem, que determinou o cancelamento das certidões de dívidas ativas referentes ao ICMS/Difal incidente sobre as vendas de mercadorias ao Ministério da Saúde remetidas a outros entes da federação. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1831520, 07181491120228070018, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 1/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Autor afirma, em síntese, que a decisão impugnada violou frontalmente o que dispõe a Lei Distrital n. 1.254/1996, vigente à época dos fatos geradores dos créditos de ICMS ora discutidos. Diz que o disposto na LC 190/2022 não é aplicável aos fatos geradores que a antecederam, aos quais se aplica a regra vigente à época. Compatibilizando as normas jurídicas com os dados do processo de origem, assinala que a Ré foi notificada pelo Distrito Federal para apresentar comprovantes de recolhimento do DIFAL-ICMS, relativos aos anos de 2019, 2020 e 2021, por ser devido ao Distrito Federal o diferencial de alíquota – DIFAL/ICMS, conforme Lei Distrital n. 1.254/1996. Contudo, a decisão rescindenda, embora tenha reconhecido a inaplicabilidade da LC 190/2022 ao caso, reconheceu que “as notas fiscais que deram origem aos débitos questionados demonstram que as mercadorias vendidas ao Ministério da Saúde foram enviadas ao Estado de São Paulo, sem circulação física pelo Distrito Federal. Dessa forma, é indevido o DIFAL/ICMS exigido pelo Distrito Federal nas referidas operações”. O Autor complementa indicando que, além da contradição do v. acórdão – que ora admite a inaplicabilidade da LC 190/2022 ao caso, ora aplica o que ela dispõe -, ocorreu grave violação ao art. 105 do CTN, bem como ao art. 20 da Lei Distrital n. 1.254/1996. Em relação aos honorários advocatícios, diz que o valor da causa, usado como base de cálculo para a fixação dos honorários de sucumbência, equivale a R$4.811.006,70 (quatro milhões oitocentos e onze mil e seis reais e setenta centavos). Argumenta que, mesmo antes da atualização monetária, a base de cálculo para os honorários de sucumbência supera os 2.000 (dois mil) salários-mínimos mencionados pelo inciso III, do §3o, do citado artigo. Não obstante o impositivo escalonamento dos honorários de sucumbência sobre o valor do proveito econômico, alega que a r. sentença os fixou equivocadamente, porquanto determinou o pagamento de de 10% sobre o valor da causa, percentual que foi majorado pela 7a Turma deste Eg. TJDFT em 1%, violando frontalmente não só os parâmetros postos no art. 85, §3o, do CPC, mas a própria literalidade do §5o do mesmo dispositivo, que determina que seja observada a gradação lá determinada para a fixação da verba de sucumbência. Ao final, invocando a presença dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela recursal pede: “a. Seja concedida a antecipação da tutela vindicada, para suspender os efeitos do acórdão rescindendo, de modo que (i) não haja o cancelamento das CDAs nos 50223586625, 50223586650, 50223586978, 50223587010, 50223587052, 50223727687, 50223727695, 50223586463, 50223586501, 50223586544, 50223586587, 50223586692, 50223586730, 50223586773, 50223586811, 50223586854, 50223586897 e 50223586935 e (ii) seja obstado o pedido de cumprimento de sentença dos honorários advocatícios sucumbenciais, até final decisão no presente feito; b. A citação da parte ré para apresentar resposta na forma da lei processual civil, caso pretenda; c. Seja confirmada a tutela provisória concedida e julgada procedente a presente ação rescisória, para fins de rescindir o v. acórdão rescindendo proferido no Processo n. 0718149- 11.2022.8.07.0018, em juízo rescisório, para que (i) haja a aplicação do art. 20 da Lei Distrital n. 1.254/96, vigente à época dos fatos geradores do ICMS DIFAL, julgando-se improcedentes os pedidos e reconhecendo-se que é devido ao DF o imposto correspondente à diferença entre a sua alíquota interna e a interestadual, em operações e prestações interestaduais com bens ou serviços, cujo adquirente ou tomador seja consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado na capital federal; caso assim não se entenda, que a ação rescisória seja julgada procedente para que (ii) os honorários de sucumbência da ação de origem sejam adequados ao escalonamento previsto no §3o, do artigo 85, do CPC e incidam sobre o valor da condenação, sendo sua interpretação norteada pela complementar incidência do §5o do mesmo artigo; d. A condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios e demais ônus de sucumbência e. A produção de provas mediante juntada dos documentos que acompanham a presente inicial, além dos demais meios de prova admitidos em direito, conforme o contraditório o exigir.” (ID Num. 63448660) Autor isento do depósito prévio. É a suma do necessário. Passo a decidir. Nos termos do artigo 969 do Código de Processo Civil, "a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória". Nessa hipótese, conforme já lecionava Nelson Nery Júnior, a medida concessiva de liminar em ação rescisória ultrapassa o requisito do fumus boni iuris ordinário, passando a exigir uma quase liquidez e certeza da procedência do pedido rescisório, o que não poderia ser diferente, pois somente diante de vícios gravíssimos, elencados taxativamente na lei, é que a sentença transitada em julgado poderá ser desconstituída. Dessa forma, por se tratar de instrumento de exceção, que afasta o direito constitucional ao contraditório perfeito, é necessário que os elementos autorizadores da medida excepcional estejam amplamente evidenciados. No caso, não reputo presente o fumus boni iuris a autorizar a concessão da medida, uma vez que as alegações do Autor não demonstram, de plano, que poderiam ensejar a total liquidez e certeza da procedência do pedido rescisório. Com efeito, em sede de cognição sumária, verifico que as alegações não se mostram hábeis a suplantar a eficácia da coisa julgada, porquanto demandam incursão no próprio mérito da lide rescisória, revelando-se imprescindível a necessidade de se conferir segurança jurídica à r. Sentença transitada em julgado. Nesse contexto, indefiro a liminar. Cite-se a parte Ré para, querendo, oferecer resposta no prazo de 30 dias, ex vi do Art. 970 do CPC. Intime-se. Brasília, 2 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator